Tribunal: TJPA
Processo: 0023972-32.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023972-32.2019.8.14.0401

APELANTE: DILERMANDO JUNIOR FERNANDES LHAMAS

APELADO: ROSANA PAMPLONA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. transcurso do prazo fixado na sentença. perda superveniente do objeto. não conhecimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, reduzindo a distância mínima de 500 para 100 metros, pelo prazo de 180 dias.

2.O recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando ausência de produção de provas, inexistência de risco real para a vítima e violação ao contraditório e à ampla defesa, com prejuízo à convivência familiar.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da transcurso do prazo das medidas protetivas inseridas na sentença, ainda há interesse recursal que justifica o conhecimento do apelo.

iii. razões de decidir

4. As medidas protetivas foram impostas pelo prazo de 180 dias, contados da decisão recorrida, proferida em 01/06/2020, período que já se exauriu.

5. A perda superveniente do objeto se configura quando o atraso do tempo inviabiliza qualquer alteração no mundo fenomênico, tornando inócua a decisão judicial.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal não conhecida, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:
O transcurso do prazo estabelecido para vigência das medidas protetivas de urgência exige o não conhecimento de recurso interposto contra decisão que as manteve, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22.

Jurisprudência relevante
: TJPR, Apelação Criminal nº 0000380-68.2018.8.16.0164; TJSC, Apelação Criminal nº 0026020-57.2016.8.24.0023; TJPA, Apelação nº 0010406-08.2017.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Dilermando Júnior Fernandes Lhamas,
em face de sentença proferida por
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém
, que
manteve as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, Rosana Pamplona Ferreira
.

A decisão recorrida (ID 4706625),
fixou a proibição do apelante de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 metros, além de manter qualquer tipo de contato com ela, alterando a distância inicial de 500 metros para 100 metros
, pelo prazo de
180 dias.

Em suas
razões recursais
(ID 4706626), o apelante, representado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, sustenta, em síntese, que
houve cerceamento de defesa
, uma vez que o Juízo de origem não oportunizou a produção de provas, especialmente a oitiva da vítima e a realização de estudo social, além de ressaltar que a manutenção das medidas protetivas foi
indevida
pois, segundo ele, não houve situação de risco real para a vítima e as medidas não poderiam restringir seu direito de ir e vir
sem a devida comprovação da necessidade
.

Por outro lado, argumenta que
a sentença viola o contraditório e a ampla defesa
, pois a vítima
não teria apresentado provas concretas da necessidade de prorrogação das medidas, enfatizando que
a decisão judicial
prejudicou a relação do apelante com seu filho
, visto que a restrição de contato com a vítima
afeta a convivência familiar
.

Requerendo, ao final, a
revogação das medidas protetivas ou sua substituição por medidas menos graves
.

Em contrarrazões (ID 4706628), o
Ministério Público requer a realização de Audiência de Justificação.

Nesta superior instância (ID 24082742) a D. Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta
“pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO, interposto em prol do apenado Dilermando Junior Fernandes Lhamas, em razão de prejudicialidade por ‘perda de objeto’ (por inutilidade da presente via recursal, em razão do prazo das medidas protetivas ter se exaurido, restringindo-se a período pretérito, bem como pelo fato do juízo a quo ter declarado extinta a punibilidade do agente, em decorrência da prescrição), primando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
(Textual).

Os autos vieram à minha relatoria, conclusos, em 18/12/2024.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Adianto que, o presente apelo não merece conhecimento, estando prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, a decisão recorrida, que ratificou a decisão anterior que concedeu medidas protetivas (ID 4706628,), foi proferida pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da sua prolação, que se deu em
01/06/2020.

Observa-se, portanto, que a sentença ora vergastada estipulou o
prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas protetivas
e,
considerando o escoamento do referido prazo
, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do objeto.

Portanto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que
a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses, contados da decisão (dias corridos), de modo que atualmente já expirou, em muito, o prazo das restrições impostas pelo Judiciário
.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na
perda superveniente do objeto recursal
, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo fenomênico.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).”

“
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do Recurso de Apelação
, por se encontrar
prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto
, devendo o feito permanecer tramitando em
segredo de justiça
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025